Tribunal: TJMT
Processo: 1003376-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003376-57.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[BANCÁRIOS, SUPERENDIVIDAMENTO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (AGRAVADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (AGRAVADO), JEANNE KATT DIAS MARQUES - CPF: 616.073.121-15 (AGRAVANTE), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA
SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO - CPF: 034.926.359-03 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGUARDAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I – Para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021, prevê o art. 104-A do CDC a necessidade de realização de audiência de conciliação com a participação de todos os credores, momento em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.

III – Mostra-se prudente aguardar a audiência de conciliação, de modo que não se evidencia, neste momento, a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JEANNE KATT DIAS MARQUES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação revisional de superendividamento com pedido de tutela antecipada de no 1020391- 47.2023.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO(S), indeferiu o pedido de tutela de urgência, com pedido de limitar os descontos em 35% dos proventos da agravante.

Para tanto, aduz a agravante que é professora da educação básica e se encontra superendividada, passando por dificuldades, razão pela qual, requer que o débito com as agravadas seja repactuado, para que as parcelas mensais sejam limitadas ao patamar de 35% de sua renda líquida, com o objetivo de resguardar o seu direito ao mínimo existencial.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (Id. 203258684).

Contraminutas pelo desprovimento do recurso (Id. 205243661/ 205288666/206650182/207029664).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
RELATORA
):

Egrégia Câmara,

A
parte agravante busca reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que as instituições financeiras agravadas limitassem os descontos dos contratos de empréstimos em 35% dos proventos da agravante.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO
CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, verificam-se atendidos todos os requisitos da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.

Pelos documentos acostados aos autos, é possível verificar que o limite de 30% dos rendimentos líquidos da autora, ora agravante, não está sendo observado pelos agravados, o que autoriza a limitação dos descontos em razão do superendividamento.

Consoante se extrai do holerite apresentado nos autos, no id no 202394152, a agravante aufere renda mensal bruta no importe de R$11.194,16 (onze mil e cento e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), todavia, os rendimentos líquidos auferidos totalizam a quantia de R$4.659,45 (quatro mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sendo a maior parte dos rendimentos destinados ao pagamento de empréstimos consignados, os quais totalizam 9 operações bancárias nesta modalidade.

Assim, diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida, represente qualquer inadimplência com os bancos credores.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – NECESSIDADE – NATUREZA DE CARÁTER ALIMENTAR DO SALÁRIO – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
Os empréstimos com débito automático na conta em que é depositado o salário e firmados em convênio com a fonte empregadora se assemelham aos consignados em folha de pagamento, de maneira que também se submetem à limitação de 30% dos vencimentos líquidos do mutuário, em respeito ao caráter alimentar da verba salarial
.”
(TJ-MT 10182875320218110041 MT, Relator:
SERLY MARCONDES ALVES
, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
24/02/2022
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-
CORRENTE - MARGEM DISPONÍVEL APENAS PARA OS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE ULTRAPASSAM 30% DO SALDO LÍQUIDO SALARIAL - NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES
Necessária a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados em 30% do salário líquido na folha de pagamento se há extrapolação da margem disponível.
”
(TJ-MT - AI: 10019805520188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/06/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2018) (
g.n
.)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a reforma da decisão de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,

para determinar a limitação dos descontos em folha de pagamento a 35% dos rendimentos da agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de
Repactuação de Dívidas n. 1020391- 47.2023.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas referentes a empréstimos consignados.

A agravante pede na inicial da lide a repactuação das suas dívidas com amparo na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou a Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Além disso, pleiteia em antecipação da tutela a limitação de 35% de descontos na folha de pagamento e na conta corrente e a realização da audiência de conciliação.

O art. 300 do CPC preceitua que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que,

“A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,

com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-Adeste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Portanto, neste momento não há como suspender as cobranças ou determinar que os credores se abstenham de realizar o apontamento restritivo.

O mais apropriado nesta situação é aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DETERMINADA EM RECURSO ANTERIOR – ATO NÃO REALIZADO PELO MAGISTRADO – INTIMAÇÃO PARA CREDORES MANIFESTAREM O SEU INTERESSE NA DESIGNAÇÃO – INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO LEGAL DE PARTICIPAÇÃO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS – INVIABILIDADE NO MOMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Quanto ao pedido para suspensão das dívidas, primeiramente é necessário realizar a audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento, o que afasta por ora a probabilidade do direito a
autorizar a consignação em juízo dos valores indicados pela agravante.
(N.U 1015732-55.2022.8.11.0000, julgamento em 28/09/2022, DJE de 29/09/2022).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 1o, § 1o DA LEI N. 10.820/2003. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ. DESCONTOS MANTIDOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DETERMINAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003 e o artigo 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011, os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do mutuário, deduzidos os descontos compulsórios. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.? 3. No caso específico dos autos, os descontos em
conta observam o estabelecido no contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em aplicação, por analogia, da limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003. 4. A Lei n. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, e com isso os artigos 104-A e 104-B foram implementados no CDC a fim de que o devedor tivesse meios para repactuar as suas dívidas e evitar a instauração de insolvência. 5. Não há qualquer previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado, não sendo possível admitir que o Judiciário adentre na esfera do Legislativo e acrescente a suspensão aos descontos das parcelas em conta na forma estabelecida contratualmente entre as partes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Redistribuição dos ônus
da
sucumbência.
(N. 07212104420218070007 1623563, relatora Carmen Bittencourt, julgamento em 28/09/2022, 1a Turma Cível, publicação em 27/10/2022).

Logo, a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo no que concerne ao preenchimento dos requisitos elencados no § 3o do art. 54-B da Lei n.14.181/2021, segundo o
qual“
o
disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor”.

Por conseguinte, está ausente o requisito da probabilidade do direito, o que impede a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC).

Pelo exposto, divirjo da relatora e, com isso,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar a realização de audiência de conciliação.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de decisão
interposoto
por
JEANNE KATT DIAS MARQUES
de decisão que, na Ação de Repactuação de Dívidas que move em desfavor dos agravados, indeferiu a tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas relativas a empréstimos consignados.

Trata-se de ação com procedimento especial, cujo rito deve ser observado, o que afasta a possibilidade de suspender ou limitar as cobranças, bem assim impedir eventuais apontamentos restritivos, porquanto necessária à realização da audiência de conciliação.

Dessa forma, acompanho a divergência para
dar parcial provimento
ao recurso no sentido de determinar a realização de audiência de conciliação.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Retifico meu voto e adiro aos fundamentos do voto do 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira
Santos Filho
, para
dar parcial provimento
ao recurso
apenas para
determinar a realização de audiência de conciliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024
.